Tribunal: STF
Processo: ARE 1454779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. O reclamado requer o sobrestamento do feito sob a alegação de que, por meio da ADPF 323 STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, determinou-se a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. Entretanto, a controvérsia tratada no presente feito acerca da incorporação dos anuênios previstos em norma regulamentar, com fundamento no art. 468 da CLT e na Súmula n.º 51, I, desta Corte, não se refere ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral. Pedido indeferido.



    MULTA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. A parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º- A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/14). Com efeito, a transcrição efetivada não supre a exigência do mencionado artigo, uma vez que não contém todos os fundamentos que representaram o convencimento do Colegiado acerca da aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios. Ademais, o não atendimento do disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT foi um dos fundamentos utilizados pelo TRT para denegar seguimento ao recurso de revista no particular, sendo certo que contra ele não se insurgiu o reclamado, como se verifica das razões do agravo de instrumento (Súmula 422/TST). Agravo de instrumento não conhecido.



    ANUÊNIOS. CRIAÇÃO POR NORMA REGULAMENTAR INTERNA. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. No presente caso, verifica do acórdão recorrido que, desde a admissão, em 11/12/1981, o reclamante percebeu o adicional por tempo de serviço por força de norma interna. O fato de a parcela ter sido instituída originariamente pelo regulamento empresarial implica incorporação do benefício ao contrato de trabalho do empregado, por força do artigo 468 da CLT e da Súmula nº 51, I, do TST. Desse modo, considera-se ilícita a supressão, mediante norma coletiva, do adicional por tempo de serviço instituído por norma regulamentar, tendo em vista que tal parcela se incorporou ao contrato de trabalho do reclamante. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Óbice da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    ANUÊNIO. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a parcela "licença-prêmio" corresponde a períodos de interrupção do contrato de emprego, devendo ser calculadas sobre a remuneração devida ao obreiro. Assim, correta a decisão que determinou a integração dos anuênios na base de cálculo da licença-prêmio. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II – RECURSO DE REVISTA ADESIVO DO RECLAMANTE. Não conhecido o recurso principal, fica prejudicada a análise do recurso de revista adesivo, nos termos do art. 997, §2º, III, do NCPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente